Tribunal: TJMT
Processo: 1038311-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038311-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI - CPF: 058.611.661-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No

1038311-68.2022.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV DO CPC/15 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
NÃO PROCURADO”
– PROTESTO REALIZADO –
NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR –
PRESENÇA DO
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando ser a comprovação da mora somente imprescindível para o deferimento da liminar, merece guarida o inconformismo da parte apelante se manifesta as condições da ação. Assim, diante da presença dos pressupostos de constituição válida e regular do processo, a determinação para prosseguimento do feito é medida que se impõe, a fim de que se intime a credora a fim de comprovar a constituição em mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI,
contra a sentença que julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, ambos do CPC/15, porquanto a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora da parte devedora. Sem custas e honorários advocatícios.

Em síntese, sustenta o apelante que a mora do devedor fiduciário restou devidamente comprovada, posto que a notificação (AR) foi enviada ao endereço indicado pelo mesmo quando da celebração do contrato, conforme determinação do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor.

Destaca ainda que, com escopo de ilidir qualquer dúvida quanto à constituição em mora da parte apelada, optou por realizar o protesto do título realizado pelo Tabelionato de Protesto, eis que esgotados os meios possíveis para se efetivar a notificação extrajudicial do devedor, cumprindo assim, os requisitos necessários para possibilitar a propositura da ação de busca e apreensão, na medida em que a cientificou sobre o inadimplemento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Pois bem.

Consoante se depreende da peça inicial:

1. Através do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio no 9593, cota 276, administrado pela Requerente, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca RENAULT, modelo LOGAN AUTH 10, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01166810973, Chassi n.o 93Y4SRF84KJ618664 e placa QPF-5J73, conforme documentos anexos.

2. Referido bem sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes.

3. Ocorre que, o Requerido descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a n.o 2, vencida em 10/09/2020, gerando uma inadimplência no valor de R$ 53.477,14 (cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e catorze centavos), que corresponde a 79,0798% do bem objeto do contrato do consórcio, já acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme demonstrativo do débito anexo, o qual deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento de acordo com os índices de variação do preço do bem, nos termos do art. 26, IV da Circular n.o 2.196 do Banco Central e do Contrato de Adesão.

4. Que, na data de 16/05/2022, foi lavrado o Instrumento de Protesto da Nota Promissória assinada pelo Requerido, tendo sido intimado por edital, publicado pela imprensa e afixado no 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Cuiabá/MT, a fim de que efetuasse os pagamentos em atraso. Entretanto, quedou-se inerte, não tomando qualquer providência no sentido de saldar seu débito, configurando, desta forma, a inadimplência e a rescisão contratual por parte da Requerente, nos termos art. 2o e §§ da lei de regência: [...]

Juntou à inicial, dentre outros documentos necessários ao desate da lide, a “Proposta de Adesão à Grupo de Consorcio” (ID.

166154808), fotocópia da Notificação Extrajudicial com AR enviado no endereço informado pelo devedor fiduciário por ocasião da celebração do contrato, retornando pelo motivo: “não procurado” - ID 166154811 e protesto do contrato via edital por intermédio do 4o Ofício Extrajudicial de Cuiabá/MT (ID. 166154812- Pág. 1).

Pois bem.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual a apelante obteve crédito junto ao apelado para pagamento em parcelas previamente ajustadas.

Ou seja, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Conforme se vê, a chamada
mora ex re
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Aliás, a própria jurisprudência do STJ é uníssona nesse sentido:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE.
NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.Precedente.

3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. “
(AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Denota-se pelos ensinamentos acima, que nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como
condição de procedibilidade
da ação judicial.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei no 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e ao critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2o do citado dispositivo, vejamos:

“
A “§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69,
verbis
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição
"
não procurado
"
(ID. 166154811 - Pág. 3), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID. 166154808 - Pág. 1).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 16/5/2022 por intermédio do 4o OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CUIABÁ/MT (ID. 166154812- Pág. 1).

Eis os inúmeros precedentes das Cortes Superiores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing -
para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1644890/GO. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 15/09/2020).

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO.
DOCUMENTO EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL
. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. (...) 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato.
Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.

(STJ. REsp. no 1592422/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 17/05/2016. Publicado em 22/06/2016)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, prosseguindo-se o feito, tão somente com a determinação de que o apelante notifique da mora validamente ao apelado, para posteriormente, se for o caso, conceder a liminar de busca e apreensão.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023